Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001 APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Erivelton Rosa de Jesus Almeida (Id. 33492761), desacompanhado do comprovante de preparo e com pedido de gratuidade de justiça e antecipação da tutela recursal, em face da r. sentença Id. 33492693, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora Apelante contra Olé Bonsucesso Consignado S.A, Banco Pan S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. por descontos em seu contracheque iniciados em abril de 2019, referentes a empréstimos que não contraiu e com assinatura falsa nos contratos. Requereu, na inicial (Id. 33492663), (I) a concessão de gratuidade de justiça; (II) tutela de urgência para cessar os descontos, liberar sua margem consignável e retirar o seu nome dos órgãos de proteção de crédito; e (III) no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica contratual e condenação dos Réus a restituírem os valores descontados indevidamente, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais. Foi facultada a emenda da petição inicial para que esclarecesse o motivo do ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, sendo o Autor domiciliado em Ceilândia e para que especificasse quais contratos pretende anular e quais prestações nos contracheques seriam indevidas (Id. 33492689). O Autor apresentou emenda à inicial (Id. 33492691). Sobreveio a sentença ora impugnada. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o Autor junta documentação referente ao estado de saúde de familiar. Requer a antecipação da tutela recursal com fundamento na natureza alimentar do salário e ante a fraude perpetrada. É o relato do necessário. Da Gratuidade de Justiça Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Nessa hipótese, “O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (§ 1o). A finalidade da gratuidade de gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma a ser necessário sua comprovação quando as circunstâncias do caso não são suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, uma vez que a documentação constante dos autos comprova a hipossuficiência econômica do Apelante, cujo rendimento mensal é inferior a cinco salários mínimos nos últimos quatro meses apresentados (Id. 33492669). A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. Confira-se: “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da Tutela de Urgência No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, sua concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No caso em análise, não observo os requisitos legais para sua concessão, em especial o perigo da demora. Ocorre que, conforme narrado na inicial, os descontos reputados indevidos teriam se iniciado em abril de 2019, não sendo razoável se falar em urgência na obtenção da tutela jurisdição se o Autor apenas ajuizou a presente demanda em novembro de 2021. No mesmo sentido, a natureza alimentar do salário não é suficiente, por si só, para justificar a antecipação de tutela pleiteada. Além disso, os descontos efetuados pelo órgão pagador do Autor encontram lastro em contratos juntados aos autos, cuja prova de falsidade da assinatura demanda dilação probatória. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de ausência de fundamentação do recurso, arguida nas contrarrazões Id. 33492777. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora